Tribunal: STF
Processo: ARE 1236520
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 4, fl. 21):



    “EMENTA DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO DO REQUERIDO E REEXAME NECESSÁRIO, REPUTADO INTERPOSTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - SERVIDORA QUE FOI DISPENSADA EM ESTADO GRAVÍDICO - REPARAÇÃO DEVIDA, EQUIVALENTE AO VALOR DA REMUNERAÇÃO QUE PERCEBERIA DESDE A DATA DA DISPENSA ATÉ CINCO MESES APÓS O PARTO (ARTS. 7º, XVII, E 39, § 3º, DA C.F./88 E ART. 10, II, "b", DO A.D.C.T.) - ADMISSIBILIDADE - Tratando-se de contrato de trabalho temporário, a dispensa da servidora durante estado gravídico acarreta o dever do contratante indenizar a trabalhadora, consistente na remuneração percebida mensalmente, computando-se o período entre a data que foi indevidamente dispensada até o quinto mês após o parto - Sentença mantida – 37. Recursos desprovidos.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 7, fl. 6), foram rejeitados (Doc. 8, fl. 3).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 5, fls. 19-20; Doc. 6, fls. 1-19 e Doc. 7, fls. 1-5), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE JANDIRA aponta violação aos arts. 2º, 37, caput, II e IX; 39, §3º; e 169 e seus parágrafos, da CF/1988.



    Alega, para tanto, que “a autora se encontrava sob a égide do contrato administrativo por prazo determinado, submetido à Lei n° 1.896/2011, portanto, não gerando qualquer vinculo de emprego” (Doc. 6, fl. 8), de modo que “uma indenização referente ao período entre a data da dispensa até cinco meses após o parto, violaria a citada lei, além de ferir o princípio da legalidade” (Doc. 6, fls. 8-9).



    Ressalta que, tratando-se de servidora pública contratada temporariamente, não há falar em reintegração ou pagamento de indenização referente ao período de estabilidade (Doc. 6, fl. 9). Assim, à consideração de que a autora se encontrava sob a égide de um contrato administrativo de prazo determinado e tinha previa ciência do seu término em 08/05/2014, não tem direito à reintegração ao cargo em virtude de gravidez (Doc. 6, fls. 9-10).



    Acrescenta que “não foram localizados pela Municipalidade documentos que comprovem que a autora comunicou seu estado gravídico a seus superiores (…) o que leva a crer que tanto a autora como o Município não tinham ciência prévia da gravidez antes do ato demissional”, pelo que “a confirmação posterior ao despedimento não tem efeito retroativo, para anular um ato realizado validamente.” (Doc. 6, fl. 10).



    Afirma que por força do art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 1.896/2011 do Município de Jandira, a recorrida não é considerada servidora pública, o que afasta a aplicação do art. 39, §3º, da Constituição Federal, que estende aos servidores ocupantes de cargo público a licença à gestante (Doc. 6, fl. 14).



    Defende que “o artigo 10, II do ADCT, não é aplicável na seara administrativa, tendo em vista o prazo determinado da vigência do contrato, respeito ao Principio da Estrita Legalidade Administrativa e a Separação dos Poderes, a supremacia do interesse público, o respeito ao orçamento público e a lei de responsabilidade fiscal” (Doc. 6, fl. 16).



    Aponta, ainda, violação aos arts. 16 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Doc. 7, fls. 2-3).



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso para julgar totalmente improcedente a demanda. 



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE aos argumentos de que (i) o fundamento utilizado para interposição do apelo extremo somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame de direito local, incidindo a Súmula 280/STF; e (ii) para rever o entendimento adotado pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso nos termos da Súmula 279/STF (Doc. 8, fls. 26-27).



    No Agravo (Doc. 9, fls. 19-21; Doc. 10, fls. 1-19; e Doc. 11, fls. 1-2), a parte recorrente defende a inaplicabilidade das Súmulas 279 e 280 do STF à hipótese dos autos (Doc. 11, fls. 1-2). Reitera, no mais, as alegações de mérito do Recurso Extraordinário.



    No STF (Doc. 13), o ilustre Ministro Presidente DIAS TOFFOLI, determinou o retorno dos autos à origem para aguardar a decisão de mérito a ser proferida por esta CORTE no Tema 542 da repercussão geral (Doc. 13).



    Após o julgamento de mérito do Tema 542, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP entendeu que o referido precedente paradigma não guarda semelhança com a matéria ora em análise. Por outro lado, afirmou que “aparentemente, há identidade entre a controvérsia posta no presente apelo extremo e o recurso paradigma do ARE nº 1.371.155, Tema nº 1212/STF”, razão pela qual determinou o retorno dos autos ao STF (Doc. 15).



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 6, fl. 6):



    “II.3-DA REPERCUSSÃO GERAL 



    De acordo com o art. 543-A, §1° do Código de Processo Civil: (…)



    Levando em conta que, a presente ação foi proposta por uma servidora contratada por prazo determinado que pleiteia estabilidade gestante, tem-se a questão que não se mostra pacífica apresentando repercussão no plano político, social e econômico no âmbito do ente da administração publicam direta.”



     



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, entendeu que a autora tem direito ao período de estabilidade, ainda que se tratasse de servidora pública em caráter temporário. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 4, fls. 23-28):



    “Ora, ainda que se trate de contrato de trabalho por prazo determinado, durante a vigência daquela relação político-administrativa incidem regras de proteção ao trabalhador, inclusive, no caso, a estabilidade pelo estado gravídico e a licença para fins de amamentação. 



    Isso decorre da melhor exegese de preceitos constitucionais, mais precisamente os artigos 7º, inciso XVIII, e 39, § 3º, da Constituição Federal e 10, inciso II, alínea “b”, do A.D.C.T., assim redigidos: 



    “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 



    XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;” 



    “Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. 



    § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir;” 



    “Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição: 



    II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: 



    b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.



    Assim, fica evidente que a autora fazia jus ao período de estabilidade, ainda que se tratasse de servidora pública em caráter temporário, como bem colocado na r. sentença, in verbis:



    (…)



    Nem mesmo a alegação da requerida de que a autora não teria comunicado seu estado gestacional alteraria o desfecho da demanda, porquanto ainda que a gravidez fosse descoberta posteriormente à demissão, a autora faria jus à indenização, como ressarcimento pela estabilidade provisória que não foi observada. 



    Dessa forma, devida a indenização à autora, como corretamente determinado na r. sentença, não havendo como acolher as razões recursais da requerida.” 



    No julgamento do RE 842.844-RG/SC (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 6/12/2023), representativo da controvérsia afetada sob o Tema 542 da repercussão geral, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese:



    “A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado, nos termos dos arts. 7º, XVIII; 37, II; e 39, § 3º; da Constituição Federal, e 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.”



    O acórdão do julgamento foi assim ementado:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA GESTANTE. GRAVIDEZ DURANTE O PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR CARGO COMISSIONADO, NÃO EFETIVO, OU POR CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO À LICENÇA MATERNIDADE E À ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 10, INCISO II, B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS RECONHECIDAS A TODAS AS TRABALHADORAS. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. As medidas adotadas pelo Estado, como a proteção à maternidade, são de discriminação positiva, não constituindo prerrogativa injustificada ou abusiva, pois o Estado favorece as mães como forma de tratar as diferenças naturais e amplamente justas entre os sexos, além de proteger o nascituro e o infante.



    2. O direito à licença-maternidade tem por razão o reconhecimento das dificuldades fisiológicas e sociais das mulheres, dadas as circunstancias pós-parto, como a recuperação físico-psíquica da mãe e amamentação e cuidado do recém-nascido, além da possibilidade do convívio familiar nos primeiros meses de vida da criança.



    3. A Constituição Federal de 1988 se comprometeu com valores como a igualdade de gênero e a liberdade reprodutiva, sendo certo que a condição da trabalhadora gestante goza de proteção reforçada, com respeito à maternidade, à família e ao planejamento familiar.



    4. O Texto Constitucional foi expresso em ampliar a proteção jurídica à trabalhadora gestante, a fim de garantir como direito fundamental a licença maternidade (art. 7º XVIIII, CF/1988), além de assegurar a estabilidade provisória no emprego.



    5. A licença-maternidade, prevista como direito indisponível, relativo ao repouso remunerado, pela Carta Magna de 1988, impõe importantíssimo meio de proteção não só à mãe trabalhadora, mas, sobretudo, ao nascituro, salvaguardando a unidade familiar (art. 226 da CF/1988), como também a assistência das necessidades essenciais da criança pela família, pelo Estado e pela sociedade (art. 227 da CF/1988).



    6. O tempo de convívio familiar é uma das necessidades descritas no Texto Constitucional, na medida em que, por ocasião do recente nascimento, representa vantagens sensíveis ao desenvolvimento da criança, pois que a genitora poderá atender-lhe as necessidades básicas.



    7. A licença-maternidade ostenta uma dimensão plural, recaindo sobre a mãe, o nascituro e o infante, além de proteger a própria sociedade, considerada a defesa da família e a segurança à maternidade, de modo que o alcance do benefício não mais comporta uma exegese individualista, fundada exclusivamente na recuperação da mulher após o parto.



    8. A Constituição alça a proteção da maternidade a direito social (CF, art. 6º c/c art. 201), estabelecendo como objetivos da assistência social a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice (CF, art. 203, inc. I). Assim, revelou-se ser dever do Estado assegurar especial proteção ao vínculo maternal.



    9. A estabilidade provisória relaciona-se à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/1988), em vista que tal amparo abrange não apenas a subsistência da empregada gestante, como também a vida do nascituro e o desenvolvimento sadio do bebê em seus primeiros meses de vida.



    10. A relevância da proteção à maternidade na ordem jurídica vigente impõe ao intérprete, dentre as diversas alternativas hermenêuticas possíveis, optar por aquela que confira máxima efetividade às finalidades perseguidas pelo Texto Constitucional, sendo que a tolerância à exclusão da proteção à maternidade ao argumento da precariedade dos vínculos com a Administração Pública vai de encontro aos objetivos constitucionais.



    11. A garantia de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa tem por objeto primordial a proteção do nascituro, o que também acaba por salvaguardar a trabalhadora gestante beneficiária da condição material protetora da natalidade



    12. O princípio da isonomia impede que haja diferenciação entre as modalidades contratuais de servidoras públicas gestantes, reconhecendo àquelas ocupantes de cargo em comissão ou em trabalho temporário os direitos de concessão da licença-maternidade e da estabilidade provisória.



    13. O direito conferido pela Constituição Federal de 1988 à universalidade das servidoras é a proteção constitucional uniformizadora à maternidade. O estado gravídico é o bastante a se acionar o direito, pouco importando a essa consecução a modalidade do trabalho.



    14. A proteção ao trabalho da mulher gestante é medida justa e necessária, independente da natureza jurídica do vínculo empregatício (celetista, temporário, estatutário) e da modalidade do prazo do contrato de trabalho e da forma de provimento (em caráter efetivo ou em comissão, demissível ad nutum).



    15. O cenário jurídico-normativo exposto impõe ao Supremo Tribunal Federal um esforço de integração dos valores contrapostos. O direito à vida e à dignidade humana, como direitos fundamentais de salutar importância, sobrepujam outros interesses ou direitos, que, balizados pela técnica da ponderação, orientada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cedem lugar à proteção do nascituro.



    16. Ainda que possa de certa forma causar restrição à liberdade decisória de agentes públicos, a proteção constitucional observa finalidade mais elevada: a de proteger a mãe e a criança. O custo social do não reconhecimento de tais direitos, uma vez em jogo valores os quais a Constituição confere especial proteção, é consideravelmente maior que a restrição à prerrogativa de nomear e exonerar dos gestores públicos.



    17. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assegura os direitos às trabalhadoras gestantes ocupantes de cargos comissionados ou contratadas temporariamente, conforme demonstram os precedentes, impondo-se a sua observância para a inferência de que as garantias constitucionais de proteção à gestante e à criança devem prevalecer sob os efeitos da natureza de quaisquer vínculos com a Administração Pública.



    18. Ex positis, conheço do recurso extraordinário e a ele nego provimento.



    19. Em sede de repercussão geral, a tese jurídica fica assim assentada: A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado, nos termos dos arts. 7º, XVIII; 37, II; e 39, § 3º; da Constituição Federal, e 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.”



    Diante do exposto, ao decidir que a trabalhadora gestante, em razão de contrato por tempo determinado, fazia jus à licença-maternidade e à estabilidade provisória, o acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE.



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.538.629, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 20/3/2025; RE 1.530.034, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 19/12/2024; RE 1.512787, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe 1/10/2024; ARE 1.483.391, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe 10/5/2024; ARE 1.501.727, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 9/8/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente